Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-97.2022.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000519-97.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Resistência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX RODRIGUES MENDES - CPF: 071.876.281-96 (APELANTE), LUCIANO CARDOSO - CPF: 982.438.880-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR BATISTA COSTA - CPF: 442.296.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER MALHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 009.256.961-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 023.214.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPPE ANFRISIO PEREIRA COSTA - CPF: 035.340.981-29 (VÍTIMA), JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 497.255.054-68 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RESISTÊNCIA. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL/RECEPTAÇÃO CULPOSA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA (FRAÇÃO 1/8). REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, II e IV, CP) e resistência (art. 329, caput, CP), com pedidos de: absolvição da resistência; aplicação do art. 29, § 2º, CP (cooperação dolosamente distinta) com desclassificação para favorecimento real ou receptação culposa; reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP); afastamento das qualificadoras; revisão da fração de aumento na pena-base; fixação do regime inicial aberto; e substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) definir se a prova judicializada autoriza a condenação por resistência; (ii) estabelecer se incide a cooperação dolosamente distinta, com desclassificação para favorecimento real ou receptação culposa; (iii) determinar se é cabível a participação de menor importância; (iv) verificar a manutenção das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo e sua comunicabilidade; (v) aferir a correção do critério de exasperação da pena-base (fração de 1/8); (vi) fixar o regime inicial; e (vii) avaliar a substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Absolvo a imputação de resistência por ausência de prova judicializada de violência ou grave ameaça; os relatos descrevem, quando muito, resistência passiva (jogar-se ao chão/fazer-se de desentendido), insuficiente para o tipo do art. 329 do CP (art. 386, VII, CPP). Precedentes locais reconhecem que resistência passiva não configura o crime.

4.

Rejeito a cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2º, CP), porque o conjunto probatório indica ciência e adesão ao desígnio comum, com uso de veículo próprio para a empreitada e tentativa de ocultação dos bens, afastando também favorecimento real ou receptação culposa.

5.

Nego a causa de diminuição por participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP), pois a contribuição foi essencial (transporte e garantia do resultado), caracterizando coautoria funcional.

6.

Mantenho as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo, comprovadas por laudo pericial, e, sendo objetivas, comunicam-se aos coautores (art. 30, CP).

7.

Preservo a dosimetria que adota 1/8 do intervalo legal por vetorial negativa, critério compatível com a discricionariedade vinculada e com a jurisprudência do STJ (ausência de critério matemático impositivo; admissibilidade de 1/6 ou 1/8).

8.

Fixado apenas o furto qualificado e sendo a pena inferior a 4 anos, com primariedade e circunstâncias favoráveis, o regime inicial aberto é adequado (art. 33, § 2º, CP).

9.

Presentes os requisitos do art. 44 do CP (pena ≤ 4 anos; crime sem violência ou grave ameaça; não reincidência; vetoriais favoráveis), substituo a pena privativa por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Resistência exige oposição ativa com violência ou grave ameaça, não se configurando por mera resistência passiva. 2. A cooperação dolosamente distinta é inaplicável quando demonstrada adesão ao desígnio comum e contribuição essencial à subtração. 3. A participação de menor importância não incide quando a atuação do agente é nuclear para a consumação do furto. 4. As qualificadoras objetivas de escalada e rompimento de obstáculo, comprovadas por laudo, comunicam-se aos coautores. 5. É legítima a adoção da fração de 1/8 do intervalo legal por vetorial negativa na pena-base, à luz da discricionariedade vinculada e da jurisprudência do STJ. 6. Atendidos os requisitos legais, o regime inicial aberto e a substituição por restritivas de direitos devem ser aplicados.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §§ 1º e 2º, 30, 44, 59, 69, 155, § 4º, I, II e IV, 329, caput, e 33, § 2º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000355-48.2023.8.11.0052, Terceira Câmara Criminal, j. 12.09.2025; TJMT, N.U 1004529-28.2020.8.11.0013, Quarta Câmara Criminal, j. 09.10.2025; STJ, AgRg no HC 603.620/MS, Sexta Turma, DJe 09.10.2020; STJ, AgRg no REsp 2.170.036/MS, Quinta Turma, DJe 03.12.2024; STJ, AgRg no REsp 2.109.003/MS, Quinta Turma, DJe 08.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
apelação criminal
interposto por
Alex Rodrigues Mendes
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000519-97.2022.8.11.0003, pelo Juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática dos crimes de
furto qualificado
(art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal) e
resistência
(art. 329, caput, do Código Penal), às penas de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 2 ( meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa.

Em suas razões recursais (id. 312880551), o apelante, por intermédio de defesa técnica constituída, pleiteia: a) sua
absolvição
quanto à imputação de resistência, ante a alegada insuficiência de provas para a condenação; b) o reconhecimento da figura da
cooperação dolosamente distinta
, prevista no art. 29, §2º, do Código Penal, com a consequente desclassificação da conduta para os delitos de favorecimento real ou receptação culposa; c) de forma alternativa, o reconhecimento da
participação de menor relevância
, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal; d) a
exclusão das qualificadoras
relativas ao rompimento de obstáculo e à escalada; e) a reavaliação da dosimetria da reprimenda, com a
aplicação da fração de 1/6 sobre o patamar mínimo cominado
; f) a fixação do
regime prisional
inicial aberto; e g) a substituição da sanção corporal por
penas restritivas de direitos
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 312880553).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, é pelo
parcial provimento
do recurso, para absolver o apelante quanto ao crime de resistência e, em relação ao furto qualificado, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consoante entendimento assim sumariado:

“
Recurso de apelação.
Condenação pelos delitos de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, II e IV, do CP) e resistência (art. 329, do CP). Irresignação defensiva.
Razões recursais:
i) absolvição quanto ao crime de resistência, por ausência de provas; ii) aplicação da cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2º, CP), com desclassificação para favorecimento real ou receptação culposa; iii) subsidiariamente, reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP); iv) afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada; v) revisão da dosimetria da pena, aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena mínima; vi) imposição do regime inicial aberto; e vii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
1. Pedido de absolvição pelo crime de resistência. Procedência.
Não havendo prova judicializada suficiente para embasar o decreto condenatório pelo crime de resistência, a absolvição do apelante quanto a este delito é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. As condutas descritas nas declarações judiciais - como jogar-se ao chão e tentar "se fazer de desentendido" - enquadram-se, no máximo, no conceito de resistência passiva, que não configura o delito previsto no art. 329 do Código Penal.
2. Pedido de aplicação da cooperação dolosamente distinta e eventual desclassificação. Indeferimento.
Para a configuração da cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2º, do CP), é necessário que o agente tenha atuado com dolo diverso daquele do autor principal, desconhecendo o real propósito criminoso deste último. Contudo, o conjunto probatório demonstra que o apelante tinha plena ciência da empreitada delitiva, sendo que sua participação foi decisiva para a consumação do crime, ao disponibilizar seu veículo para a execução do furto e o transporte dos bens subtraídos.
3. Pedido de reconhecimento de participação de menor importância
.
Improcedência
. A participação de menor importância, como causa redutora da reprimenda, somente tem aplicação quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso, ou seja, uma leve eficiência causal, o que decididamente não ocorreu no caso vertente. No caso dos autos, o apelante não pode ser considerado mero partícipe de menor importância, mas sim coautor do delito, tendo participado ativamente da subtração dos bens, utilizando seu próprio veículo para o transporte do produto do crime, conduta esta que se revela essencial à consumação do delito e à própria garantia da impunidade.
4. Pedido de afastamento das qualificadoras. N
ão
acolhimento
. É insustentável a alegação defensiva de que o apelante desconhecia as circunstâncias qualificadoras - escalada e rompimento de obstáculo. O conjunto probatório demonstra que, mesmo que sua participação se limitasse ao transporte dos objetos subtraídos, conforme alega, o apelante esteve presente no local do crime, o que lhe possibilitou conhecimento direto dos meios empregados na execução delituosa. As qualificadoras objetivas, como são as de destruição ou rompimento de obstáculo e escalada, comunicam-se aos coautores do delito, por força do disposto no artigo 30 do Código Penal.
5. Pedido de retificação do critério matemático utilizado para valorar as circunstâncias judiciais. Inviabilidade
. A dosimetria da pena não se resume a operação aritmética, tratando-se de exercício de discricionariedade vinculada do julgador. A aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Readequação do regime prisional e substituição da pena por restritivas de direito. Procedência.
Sendo a pena aplicada inferior a 4 anos, tratando-se de réu primário e sendo as circunstâncias judiciais preponderantemente favoráveis, incide a norma prevista na alínea 'c, do mesmo dispositivo legal, que autoriza o início do cumprimento da pena em regime aberto. Uma vez preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal - pena não superior a quatro anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, réu não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis -, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O parecer é pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso.
”
(id. 323083366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Alex Rodrigues Mendes
,

pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 155, § 4º, incisos I, II e IV, e 329, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...)
1º FATO – FURTO QUALIFICADO
No dia
28 de dezembro de 2021
, por volta das 00h00min., em residência particular, localizada na Rua Mascarenhas de Moraes, n. 2812, Bairro Parati, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado
ALEX
Rodrigues Mendes, em concurso com outros agentes não identificados, subtraiu, para si ou para outrem, mediante escalada e com destruição ou rompimento de obstáculo, 01 (um) notebook Samsung, 01 (uma) caixa de som, 01 (um) forno micro-ondas da marca Philco, 01 (um) aparelho home teather com seis caixas, 01 (um) suporte para TV, 01 (um) tapete pelego, 01 (um) transformador e 01 (uma) extensão, globalmente avaliados em R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), em prejuízo da vítima Felippe Anfrisio Pereira Costa.

2º FATO – RESISTÊNCIA
Ainda, consta que, logo após o fato precedente, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado
ALEX
Rodrigues Mendes, com consciência e vontade, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, na data dos fatos, a vítima estava viajando e sua residência estava sozinha. Aproveitando-se dessa situação, o denunciado
ALEX
e seus comparsas não identificados foram até a residência da vítima no veículo Fiat/Uno, de cor cinza, placa CXQ-2519, para praticarem o delito patrimonial.

Lá chegando, o denunciado e os outros agentes não identificados
escalaram o muro e cortaram a cerca elétrica
para acessarem o interior da residência. Em seguida, o denunciado e seus comparsas
arrombaram a janela da cozinha e passaram a subtrair pertences de dentro do imóvel
, colocando-os no veículo Fiat/Uno que dava apoio à ação criminosa.

Sucede que o
vigilante do bairro
, ao passar pela localidade, visualizou a cerca elétrica cortada, o veículo estacionado e a movimentação suspeita dos agentes no interior da residência, fato que lhe chamou a atenção e fez com que ele
acionasse a Polícia Militar
. Logo após a Polícia Militar ser acionada, o denunciado e seus comparsas
fugiram
da residência, carregando os objetos subtraídos no interior do veículo Fiat/Uno.

No entanto, ainda nas imediações do local do crime, o combustível do veículo Fiat/Uno acabou. Nisso, o denunciado passou a amoitar os objetos subtraídos em um matagal, enquanto seus comparsas foram em busca de combustível. Essa cena foi observada pela testemunha Cleber Malheiro, que estava em uma residência nas proximidades. Desconfiado, Cleber reportou o fato para Polícia Militar via 190.

Ao chegar no local informado pela testemunha, a guarnição Polícia Militar se deparou com o veículo Fiat/Uno ainda com alguns objetos em seu interior e, ao proceder com buscas no matagal,
visualizou o denunciado ALEX na posse de pertences oriundos do delito patrimonial
em questão. Durante a abordagem, a guarnição da Polícia Militar reuniu as informações e entrou em contato com a
vítima, que reconheceu
os produtos encontrados na posse do denunciado como sendo de sua propriedade.

Com isso, os policiais militares deram voz de prisão ao denunciado, o qual, no entanto,
passou a resistir ativamente a ordem legal
, tentando agredir os castrenses com “cabeçadas”. Não obstante, as equipes da PM que oficiavam na ocorrência conseguiram realizar a imobilização do denunciado e o conduziram até a delegacia de polícia, onde ele foi autuado em flagrante pela autoridade policial”
(Id. 125792107).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi
julgada
procedente
, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

I -
Do Pedido de absolvição (crime de resistência)

Após detida análise do caderno processual, verifico que o pleito absolutório, quanto ao crime de resistência (art. 329 do Código Penal) comporta
acolhimento
.

Isso porque, embora conste no auto de prisão em flagrante que o acusado teria resistido à abordagem policial mediante violência, desferindo cabeçadas contra os policiais militares,
tal narrativa não foi corroborada pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

O policial militar
Marcos Paulo da Silva Santos
, testemunha presencial dos fatos, ao ser ouvido em juízo, afirmou categoricamente não se recordar dos fatos.

Por sua vez, o também, o também policial
Luciano Cardoso
limitou-se a dizer que o apelante
"se fez de desentendido"
, "
atirou-se ao chão para não ser algemado"
e
"veio para cima"
, utilizando expressões genéricas e destituídas de precisão, que não autorizam concluir pela ocorrência de violência física ou grave ameaça. Além disso, após ser indagado diretamente sobre possíveis atos de resistência, não confirmou a ocorrência das cabeçadas registradas no boletim de ocorrência, nem especificou qualquer comportamento agressivo concreto do acusado que pudesse caracterizar o delito descrito na denúncia. Seu se relato resumiu à afirmação de que o réu teria tentado se eximir da responsabilidade, alegando embriaguez e tentando se desfazer de seus objetos pessoais.

Fortalecendo a fragilidade probatória, o vigilante
José Claudio Pereira da Silva
, testemunha presencial da detenção, afirmou categoricamente que "
não percebeu qualquer comportamento de resistência"
por parte do acusado. Cumpre transcrever seu depoimento judicial:

“ José Claudio Pereira da Silva
, em juízo, relatou, em síntese, que o dono casa estava em viagem, e ficou cuidando da casa. Assevera que ao passar na residência por volta das 22 horas, viu uma movimentação e pensou que estavam roubando a residência e ligou para o pai da vítima informando que estava roubando, deu uma volta na quadra para ter certeza, quando os assaltantes se apressaram para sair e ligou para polícia, mas a polícia demorou e ficou esperando a polícia em frente ao mercado quando os assaltantes passaram com as coisas dentro do carro, que passou a seguir o veículo e informar a polícia, que quando a polícia abordou o veículo só tinham as coisas de pequeno valor com o réu e os outros objetos tinham sido levados pelos outros assaltantes. Afirma que ouviu os policiais dizer que foi preso apenas um, mas ficou um pouco distante e não viu se o réu resistiu à prisão”
(id. 312880534).

E o apelante, em seu interrogatório judicial, esclareceu que "
sequer possuía condições físicas de resistir, pois encontrava-se sob influência de substâncias entorpecentes e com dificuldades até mesmo para se erguer e retirar os objetos do automóvel"
.

Com efeito, os comportamentos descritos nos depoimentos judicializados - como projetar-se ao solo e simular desentendimento – enquadram, no máximo, na concepção de resistência passiva, modalidade que não caracteriza o delito tipificado no art. 329 do Código Penal, conforme entendimento jurisprudencial:

“(...) 3. O crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, exige para sua configuração a oposição ativa à execução de ato legal, materializada por meio de violência ou ameaça contra o funcionário público. 4. A prova dos autos, baseada em depoimentos policiais que afirmam que o réu “não queria obedecer a ordem” e “resistiu um pouco à prisão”, descreve uma conduta de resistência passiva e de insubordinação verbal, que não se subsume às elementares do tipo penal. 5. A ausência de descrição de atos concretos de violência ou ameaça no auto de resistência e nos testemunhos judiciais esvazia o conteúdo probatório e impede a correta adequação típica da conduta ao crime imputado.”
(N.U 1000355-48.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

“(...) 2. A mera
resistência

passiva
, sem emprego de violência ou grave ameaça contra funcionário público, não configura o crime do art. 329 do CP, impondo-se a absolvição quando não demonstrados tais elementos (...) A
resistência

passiva
, sem violência ou ameaça efetiva contra agente público, não caracteriza o crime do art. 329 do CP, sendo condutas autônomas em relação ao crime de desobediência” (N.U 1004529-28.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025).

Portanto, diante da carência de elementos probatórios judicializados suficientes para fundamentar um juízo condenatório pelo crime em análise, a
absolvição
do apelante quanto a esta imputação impõe-se como imperativo de justiça, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal

II -
Do crime de furto qualificado

II.I
Da cooperação dolosamente distinta e da pretendida desclassificação

Todavia, no que tange à pretensão defensiva de aplicação da figura da cooperação dolosamente distinta, prevista no §2º do art. 29 do Código Penal, com o objetivo de ver reconhecida a desclassificação da conduta para os delitos de favorecimento real ou receptação culposa, a tese
não merece acolhida
, porquanto os elementos evidenciam que o apelante agiu como coautor do crime de furto qualificado, com unidade de desígnios, tendo sua contribuição se mostrado determinante para a consumação do crime, ao disponibilizar seu automóvel para a execução do furto e posterior transporte dos bens subtraídos, e não como mero partícipe que desejava um resultado menos grave ou que agiu sem dolo de furto.

O policial militar
Luciano Cardoso
relatou em juízo que a guarnição localizou o veículo Uno, de propriedade do réu, nas proximidades da residência, e o próprio ALEX foi encontrado "
deitado no matagal próximo perto de uma televisão".
O depoimento ainda esclarece que, embora ALEX inicialmente tenha negado, ele
"depois admitiu que tentou se desfazer dos bens"
quando percebeu que não teria tempo. Nesse sentido, confira trecho de seu depoimento:

“
O policial militar Luciano Cardoso, em juízo, relatou que foram acionados relatando que a casa tinha sido invadida e quando chegamos no local, já tinham se evadido, mas localizaram o veículo Uno nas proximidades, e o réu deitado no matagal próximo perto de uma televisão, dentro do Uno tinha alguns pertences da vítima. Esclarece que o réu inicialmente negou participação dizendo que estava ali porque estava bêbado, e depois admitiu que tentou se desfazer dos bens quando percebeu que não teria tempo e deitou ali no matagal. Informa que foi localizado no local a televisão, o micro-ondas e o tapete, e não se recorda se tinha mais objetos (...)”
(id. 312880534).

Por sua vez, embora o
réu
tenha negado o dolo de furto, seu próprio interrogatório judicial confirmou os fatos que o ligam à autoria, ao admitir que foi até a residência da vítima juntamente com o Rogério, pessoa responsável por retirar os objetos e colocar em seu veículo. Bem como, admitiu ter tentado irar os objetos de dentro do carro quando a polícia chegou:

“O réu, em juízo, negou a prática do delito de furto qualificado. Entretanto, admitiu que foi até a residência da vítima juntamente com o Rogério, o qual retirou objetos do local e colocou em seu veículo. Relatou, resumidamente, que trabalhava na empresa Nego Bebedouro, de carteira assinada, e juntamente com o Rogério, no fim do expediente, foi para uma conveniência onde ingeriram bebida alcoólica e drogas e lhe chamou para buscar umas coisas. Relata que quando chegou no local os objetos já estavam para fora da residência. Assevera que nem chegou a entrar na residência, nem desceu do carro. Informa que acabou a gasolina do carro e o Rogério foi buscar e nesse momento tentou tirar os objetos de dentro do carro quando a polícia chegou. Afirma que não tentou agredir os policiais, apenas estava tirando os objetos. Informa que foram encontrados a caixa de som que não conseguiu tirar de dentro do carro. Não sabe como eles adentraram no interior a residência. Declara que não participou do furto, e não entrou na residência do rapaz, mas foi no local com o seu carro, conduzido pelo Rogério. Afirma que no dia estava no local com seu carro, mas não sabia que era furto”
(id. 312880534).

Logo, o fato dele ter fornecido o meio de transporte e participado da tentativa de se desfazer dos bens, corrobora a conclusão de que ele agiu em unidade de desígnios e divisão de tarefas, incompatível com a alegação de cooperação dolosamente distinta ou auxílio posterior com o objetivo específico de tornar seguro o proveito do crime (favorecimento real).

De igual modo, se mostra inviável a pretendida desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 180, §3º, do Código Penal), porquanto tal modalidade delitiva exige que o agente apenas adquira ou receba coisa cuja origem criminosa devesse presumir-se em razão de suas circunstâncias objetivas, tais como a natureza do bem, a desproporção entre o valor e o preço ou a condição de quem a oferece.

No caso em exame, contudo, não se está diante de simples conduta de aquisição ou recebimento, mas de participação direta e consciente na subtração dos bens, circunstância que revela dolo de furto e não mera culpa. Ademais, a própria atitude do apelante — ao transportar e tentar se desfazer dos objetos logo após a prática criminosa — reforça a presunção de que tinha plena ciência da origem ilícita dos bens, o que afasta, por completo, qualquer possibilidade de enquadramento na figura culposa da receptação.

Dessa forma, não encontra respaldo fático e probatório para a pretendida desclassificação, devendo ser mantida a condenação tal como estabelecida em sentença.

II. III -
Da participação de menor importância

Também
não se mostra plausível
o acolhimento da tese defensiva de aplicação da causa de diminuição prevista no §1º do art. 29 do Código Penal, relativa à participação de menor importância. Tal benesse legal somente é cabível quando demonstrado que a atuação do agente no contexto delitivo foi de relevância substancialmente reduzida, revelando contribuição mínima ou de pouca expressividade para o resultado criminoso — hipótese que, à toda evidência, não se verifica na espécie.

O propósito, como bem pontuado pela d. Procuradoria:

“(...) No caso dos autos, o apelante não pode ser considerado mero partícipe de menor importância, mas sim coautor funcional do delito, tendo participado ativamente da subtração dos bens, utilizando seu próprio veículo para o transporte do produto do crime, conduta esta que se revela essencial à consumação do delito e à própria garantia da impunidade. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a menor participação exige demonstração efetiva de participação secundária, lateral ou de menor importância para o resultado criminoso (art. 29, §1º do CP). No caso, o apelante teve participação nuclear e determinante, afastando qualquer possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena”
(id. 323601364).

II.IV –

Da primeira fase da dosimetria da pena

Igualmente
não prospera
a pretensão defensiva de afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, as quais foram legitimamente consideradas pelo Juízo a quo como fundamento para a valoração negativa da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena.

A presença dos referidos elementos qualificadores encontra demonstrada nos autos, especialmente por meio do Laudo Pericial nº 200.2.05.2021.014407-01 (id. 312880389), o qual evidencia a ocorrência de danos na janela da cozinha compatíveis com o emprego de instrumento perfurocortante, bem como a existência de vestígios na face interna do muro, claramente indicativos da prática de escalada como meio de ingresso na residência violada.

Importante destacar que, tratando-se de qualificadoras de natureza objetiva, como é o caso da destruição/rompimento de obstáculo e da escalada, sua comunicabilidade entre os coautores é plenamente admitida, consoante interpretação sistemática do art. 30 do Código Penal, a
contrario sensu
. Nesse sentido, a alegação da defesa de que o réu/apelante desconhecia os meios empregados para a invasão do imóvel mostra-se destituída de respaldo fático, uma vez que o conjunto probatório demonstra sua presença no local dos fatos, acompanhando seu comparsa durante a execução do delito, o que lhe permitiu tomar conhecimento dos meios empregados para acessar a residência.

A esse respeito, é oportuno reproduzir o parecer ministerial, cujo conteúdo corrobora a conclusão ora adotada:

“A dinâmica dos fatos, o tempo de permanência no local e a proximidade com o executor material do arrombamento e da escalada evidenciam que o réu tinha plena consciência do modus operandi utilizado para acessar a residência, não se tratando de mero transporte posterior dos bens já subtraídos”
(id. 323601364).

Dessa forma, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime, com base na utilização das referidas qualificadoras, tal como procedido na sentença combatida.

No tocante à crítica dirigida ao critério de exasperação da pena-base,
também não assiste razão
à defesa. Alega o apelante que o Juízo de primeiro grau deveria ter adotado a fração de 1/6 sobre a pena mínima legal, por ser supostamente mais benéfica. No entanto, verifica-se que o sentenciante aplicou o critério da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, método este que também se harmoniza com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Com efeito, "não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). 4. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Precedentes. (...)”

(AgRg no REsp n. 2.170.036/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

Ademais, salienta-se que não existe direito subjetivo do réu à adoção de determinada fração de aumento:
“não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg no REsp 2109003/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 08/04/2024).

Assim, o critério eleito pelo magistrado sentenciante - fração de 1/8 sobre o intervalo legal - se revela razoável, proporcional e fundamentado em elementos concretos, inexistindo qualquer vício que justifique sua reforma por esta instância revisora.

II.V -

Do regime inicial de cumprimento da pena e da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

Diante da absolvição do apelante quanto ao crime de resistência, impõe-se, previamente, o redimensionamento da pena, a fim de adequá-la à nova realidade jurídica decorrente da exclusão de referido tipo penal do édito condenatório.

Com efeito, na sentença, o Juízo
a quo
havia fixado a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, acrescida de 02 (dois) meses de detenção, em razão da condenação pelo delito de resistência, apenamento este aplicado em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal. Todavia, sobrevindo a absolvição quanto ao crime de resistência, remanesce tão somente a sanção relativa ao crime de furto qualificado, fixada em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além de 10 (dez) dias-multa.

Passo, então, à análise do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Neste ponto, assiste razão à tese defensiva. Embora a magistrada sentenciante tenha fixado o regime semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea
b
, do Código Penal, constata-se que a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, que o réu ostenta a condição de primariedade, e que as circunstâncias judiciais foram majoritariamente valoradas de forma favorável ao acusado, consoante bem delineado na primeira fase da dosimetria. Por essa razão fixo o regime aberto.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, igualmente merece acolhida o pleito recursal. Conforme preconiza o art. 44 do Código Penal, estão satisfeitos,
in casu
, os requisitos objetivos (pena fixada não superior a 04 anos e ausência de violência ou grave ameaça à pessoa) e subjetivos (réu primário, sem antecedentes e com circunstâncias judiciais favoráveis) necessários para a concessão da benesse legal.

Verificada, portanto, a suficiência das penas alternativas para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do caput do art. 44, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, as quais deverão ser especificadas pelo Juízo da Execução Penal, nos moldes do §2º do mesmo dispositivo legal.

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Alex Rodrigues Mendes, para absolvê-lo do crime de resistência, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, por consequência, redimensionar a pena para 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado.

Fixo
o regime inicial aberto
para o cumprimento da pena e substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal. Mantenho, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025